Tribunal: TJES
Processo: 5000551-90.2023.8.08.0000
Classe: Agravo de Execução Penal
Relator(a): ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-03-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000551-90.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
AGRAVADO: RAFAEL RODRIGUES MARINHO
RELATOR(A
):RACHEL DURAO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Relator / 026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
, eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha/ES, Comarca da Capital, que, nos autos da Execução Penal nº 0027473-09.2012.8.08.0012, indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público de retificação do cálculo do livramento condicional,
a fim de considerar a reincidência específica do apenado RAFAEL RODRIGUES MARINHO.

Em suas razões recursais, o agravante argui, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, entendendo ter havido ofensa aos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, §1º, do Código de Processo Civil. No mérito, requer a reforma da decisão, alegando que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo, não sendo possível a concessão do livramento condicional, invocando, inclusive, julgados do STJ.

Contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça pelo provimento do recurso (ID nº. 4148478).

Juízo de retratação negativo mantendo a decisão agravada.

É o relatório
.

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de Agravo em Execução Penal interposto pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO
ESTADO DO ESPÍRITO SANT
O
, eis que inconformado com a decisão proferida pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal de Vila Velha que, nos autos da Execução Penal nº 0027473-09.2012.8.08.0012, indeferiu o pedido formulado pelo Ministério Público de retificação do cálculo do livramento condicional, a fim de considerar a reincidência específica do apenado RAFAEL RODRIGUES MARINHO.

Em suas razões recursais, o agravante arguiu, preliminarmente, a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação, entendendo ter havido ofensa aos arts. 93, inciso IX, da Constituição Federal e 489, §1º, do Código de Processo Civil. No mérito, requer a reforma da decisão, alegando que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo, não sendo possível a concessão do livramento condicional, invocando, inclusive, julgados do STJ.

Tendo em vista que a matéria arguida afeta a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação não se tratar de matéria relativa aos pressupostos recursais ou condições da ação, passo a enfrentar a matéria como mérito, em conjunto com as demais teses ventiladas no recurso.

Analisando-se a decisão agravada, que consta do Id nº. 4132465, verifica-se que ela foi proferida com fundamentação suficiente a preencher o mandamento constitucional previsto no art. 93, inciso IX, da CRFB/88, bem como à regra que consta do art. 489 do CPC, c/c art. 3º, CPP.

Constou da decisão agravada a seguinte fundamentação:

Entendo que a reincidência como condição pessoal está sendo devidamente aplicada na presente execução já que estão sendo aplicadas frações correspondentes a reincidência em todas as penas do reeducando, motivo pelo qual INDEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público.

Logo, estão presentes as questões de fato e de direito, bem como os fundamentos legais que levaram o Magistrado a tomar aquela decisão que, embora não tenha deferido o requerimento ministerial e seja passível de revisão, contou com fundamentação escorreita, ainda que pudesse ser futuramente reformada pela via recursal.

Já em relação a principal tese ventilada pelo agravante, requer-se a reforma da decisão agravada, alegando que o reeducando é reincidente específico em crime hediondo, não sendo possível a concessão do livramento condicional para sua condenação por crime comum.

Com efeito, é entendimento assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que, “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
”(AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

No caso, o ora agravado, ostenta três condenações transitadas em julgado, sendo elas, processo nº 0127649-30.2011.8.08.0012 (art. 14 da Lei nº. 10.826/03), processo nº 0003537-52.2012.8.08.0012 (art. 33 e art. 35 da Lei 11.343/06 e art. 14 da Lei nº. 10.826/03) e processo nº 0000148-67.2019.8.08.0027 (art. 33 da Lei 11.343/06) tratando-se, portanto, de reincidente específico.

Sendo assim, por se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo, o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional em tais casos, confira-se:

Art. 83 – O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

(...)

V – cumpridos mais de dois terços da pena, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo, se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Em recentíssimo julgado, não foi outro o entendimento desta eg. Primeira Câmara Criminal:

AGRAVO EM EXECUÇÃO. RECURSO MINISTERIAL. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO. CIRCUNSTÂNCIA DE CARÁTER PESSOAL. RECONHECIMENTO DA REINCIDÊNCIA SOBRE A TOTALIDADE DAS PENAS PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIOS EXECUTÓRIOS. LIVRAMENTO CONDICIONAL. IMPOSSIBILIDADE. INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 44, PARÁGRAFO ÚNICO, DA LEI N.º 11.343/06. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. A jurisprudência orienta no sentido de reconhecer a reincidência como circunstância pessoal do condenado, acompanhando-o tanto no processo de conhecimento, quanto na fase de execução da pena. Diante disso, tem-se que os efeitos da reincidência se atrelam ao condenado e, consequentemente, não se restringem à condenação e a execução em que foi reconhecida. 2. De acordo com o STJ a "condição de reincidente, uma vez adquirida pelo sentenciado, estende-se sobre a totalidade das penas somadas, não se justificando a consideração isolada de cada condenação e tampouco a aplicação de percentuais diferentes para cada uma das reprimendas". 3. O artigo 83, inciso V, do Código Penal, dispõe que é vedada a concessão de livramento condicional ao reincidente específico por crime hediondo, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins e terrorismo. 4.
Na hipótese, a condição de reincidente específico, obsta a concessão de livramento condicional ao reeducando, consoante a regra delineada no artigo 83, V, do Código Penal e no artigo 44, parágrafo único, da Lei n. 11.343/06. 5. Recurso conhecido e provido.
(TJES, Classe: Agravo de Execução Penal, 5009987-10.2022.8.08.0000, Relator: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 09/11/2022)

No mesmo sentido, caminha a jurisprudência do STJ:

HABEAS CORPUS. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. VEDAÇÃO LEGAL AO LIVRAMENTO CONDICIONAL. HABEAS CORPUS DENEGADO.

1. Consoante o art. 83, V, do Código Penal, o juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza
. O art. 44 da Lei n. 11.343/2003 traz idêntica vedação aos sentenciados por incursão nos arts. 33, caput e § 1°, e 34 a 37, do mesmo regramento.

2. A Lei n. 13.964/2019, ao alterar as regras da progressão de regime, não revogou os dispositivos em apreço, tácita ou expressamente, pois não enunciou ou regulou o livramento condicional na situação de reincidência específica em crime hediondo, ou outro a ele equiparado. Remanesce intangível a formatação do Código Penal e da Lei de Drogas, visto que não houve conflito de normas, as quais, em verdade, são complementares.

3. O Pacote Anticrime recrudesceu a execução penal na hipótese do art. 112, VI, da LEP, pois a vedação ao benefício do art. 83 do CP passou a alcançar, também, os condenados primários, que cumprem pena pela prática de crime hediondo ou equiparado, com resultado morte.

4. Habeas corpus denegado.

(HC n. 666.632/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 7/12/2021, DJe de 16/12/2021.)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. INEXISTÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS HÁBEIS A DESCONSTITUIR A DECISÃO IMPUGNADA. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. INDEFERIMENTO. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA EM CRIME HEDIONDO E EQUIPARADO. VEDAÇÃO. ART. 83, V, DO CÓDIGO PENAL. AUSÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

I - É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r. decisão agravada por seus próprios fundamentos.

II - Por expressa disposição legal, não cabe o livramento condicional ao reincidente específico em crimes hediondos e equiparados, nos termos previstos nos art. 83, V, do Código Penal. Precedentes.

III - Não se vislumbra na espécie, portanto, constrangimento ilegal apto para a concessão da ordem de ofício.

Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 674.559/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do Tjdft), Quinta Turma, julgado em 14/9/2021, DJe de 22/9/2021.)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. LIVRAMENTO CONDICIONAL. NÃO CUMPRIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. APENADO REINCIDENTE ESPECÍFICO EM CRIME EQUIPARADO A HEDIONDO. ART. 83, V, DO CP. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL.

1.
O Juízo da Vara de Execuções Criminais não cometeu qualquer ilegalidade ao indeferir o pleito de livramento condicional, pelo fato de o apenado ser reincidente específico em crime hediondos (homicídio qualificado e tráfico ilícito de entorpecentes), na medida em que a decisão se encontra fundamentada em dispositivo legal vigente, qual seja, o art. 83, V, do Código Penal.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 660.961/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 8/6/2021, DJe de 16/6/2021.)

Ante o exposto,
CONHE
ÇO
do recurso ministerial e
D
OU-LHE
PROVIMENTO
para reformar a decisão recorrida, a fim de reconhecer a impossibilidade de concessão de livramento condicional ao apenado.

É como
voto.

VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

PENAL E PROCESSO PENAL. A
GRAVO EM EXECUÇÃO.
LIVRAMENTO CONDICIONAL. REINCIDENTE ESPECÍFICO. CRIME HEDIONDO. IMPOSSIBILIDADE
.
ART. 83, INCISO V DO CÓDIGO PENAL.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A decisão agravada foi proferida com fundamentação suficiente a preencher o mandamento constitucional previsto no art. 93, IX, da CRFB/88, bem como à regra que consta do art. 489 do CPC c/c art. 3º do CPP, estando nela dispostas as questões de fato e de direito, bem como seus fundamentos legais, não havendo que se falar, destarte, de nulidade por ausência de fundamentação.

2. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça de que “
a reincidência é circunstância de caráter pessoal que pode ser reconhecida na fase da execução penal e estende-se sobre a totalidade das penas somadas para efeito de cálculo dos benefícios.
”(AgRg no REsp n. 1.824.437/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 26/11/2019, DJe de 29/11/2019.)

3. No caso, por se tratar de apenado reincidente específico na prática de crime equiparado a hediondo (tráfico de drogas), o art. 83, V, do Código Penal veda a concessão de livramento condicional.

4. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Criminal, à unanimidade, CONHECER do recurso para DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto proferido pela E. Relatora.